Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIR KACZAM, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000598-42.2018.8.11.0033, manejada em desfavor de EDESON DUMMER BUSS, que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis objetos das matrículas no 7.248 e no 408 (atuais 7.149 e 7.150), todas do CRI de São José do Rio Claro/MT.
O Agravante alega, em síntese, que o feito de origem desse refere a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente movida pelo ora Agravante face o Agravado, visando a satisfação de um crédito decorrente do instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras – plano de manejo florestal sustentável (PMFS) celebrado em 11/04/2017.
Sustenta que citado o executado e transcorrido o prazo para pagamento in albis, deu azo à realização de atos expropriatórios. Relata que tomando conhecimento da existência de dois imóveis em nome do Agravado, os nomeou para fins de penhora, sendo esta deferida e cumprida.
Assevera que o Agravado defendeu a impenhorabilidade do bem, por ser imóvel residencial do mesmo, enquadrando-se em bem de família, pedido este acatado pelo Juízo a quo.
Defende o equívoco da decisão agravada, vez que os imóveis objeto da penhora, em razão de se destinarem apenas a lazer, “não sendo abrangido, portanto, pelo instituto do bem de família.” Consigna que a aplicação da impenhorabilidade, pela caracterização do bem ser bem de família, depende que todos os imóveis tenham a finalidade precípua de moradia, o que claramente não se mostra no caso em apreço.
Ressalta que os bens “se trata de 3 (três) imóveis, sob matrículas n°s 7.248, 7.149 e 7.150 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT que, supostamente teriam sido unificados, havendo uma edificação que se estende pelos três lotes” e que “restou constatado que embora a edificação, parte dela se resume em área de lazer, área gourmet e piscina, sobre o qual recai a possibilidade de desmembramento da área e, portanto, a penhora parcial”.
Assevera a possibilidade de desmembramento, que “não infere na parte indispensável existente, isto é, na residência familiar, mantendo-a intacta e insuscetível de qualquer prejuízo verificável”, o qual “no caso apenas garantirá a proteção na medida justa do bem de família e o mesmo tempo nos direitos creditícios do Exequente/Agravante”.
Salienta ser “uníssono o entendimento jurisprudencial da possibilidade de penhora parcial sobre imóveis unificados, desde que demonstrado, como o caso em questão, que a parte a que se visa ao desmembramento não se enquadra em bem de família”.
Aduz que tendo o Agravado pleno conhecimento das tentativas de expropriação por parte do Agravante e prática reiterada de condutas com vistas a obstaculizar tal ato poderá, a qualquer momento, se valer das matrículas livres e desimpedidas para alienar os imóveis e assim, impedir qualquer novo ato que importe na expropriação dos bens.
Argumenta ser impositivo o bloqueio da matrícula através da “averbação da presente demanda impedirá do Agravado de se valer da possibilidade de alienação, e, inclusive, de praticar atos de dilapidação patrimonial propositais”, uma vez que é nítido as reais intenções do Agravado, na medida em que ainda que seja pessoa com vultuoso patrimônio, possuindo plenas condições financeiras de arcar com seu débito perante o Agravante, nega-se ao pagamento da dívida com atitudes que visa claramente o enriquecimento ilícito.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada a fim de manter a penhora sobre os imóveis de matrículas n°s 7.149 e 7.150 do CRI/LRV até o julgamento definitivo do presente recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir “ao Agravante à penhora sobre parte ideal dos imóveis unificados, a partir do seu desmembramento, uma vez que parte dele não se caracteriza como bem de família e, portanto, não abraçado pelo benefício da impenhorabilidade”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Entendo que razão assiste ao executado, posto que foram carreados aos autos documentos que comprovam o estado de impenhorabilidade do imóvel objeto das matrículas no 7.248 e no 408 (atuais 7.149 e 7.150), todas do CRI desta Comarca, entre eles, declaração emitida pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e respectivo Projeto de Unificação devidamente aprovado pela fazenda pública municial (Id. 49410046 - Pág. 20), os quais, corroborados pela certidão do Oficial de Justiça (Id. 49410046 - Pág. 7/11), afirmando ser a residência do executado e sua família, são suficientes para comprovar o estado de bem de família do imóvel, vez que demonstram ser esse imóvel o único destinado à moradia permanente do executado. (...) (ID. 118077495 - Pág. 3).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário